Tribunal: TJBA
Processo: 8039885-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039885-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDA DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

Advogado(s)
:
SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para uma das Varas Cíveis, sob o entendimento de inexistência de relação de consumo entre as partes. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, na qual a autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a contribuições desconhecidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica entre a autora e a associação recorrida pode ser caracterizada como relação de consumo, atraindo a competência do juízo especializado em direito do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Para caracterização da relação de consumo, é necessária a presença das figuras do consumidor e do fornecedor, conforme os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. A recorrida, ao oferecer serviços e benefícios mediante contribuição associativa, qualifica-se como fornecedora de serviços ao mercado de consumo, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC. O ato associativo configura-se apenas como pré-condição de prestação de serviços oferecidos a um público mais geral, antes que verdadeiramente uma atividade institucional voltada aos interesses do grupo de agricultores familiares.

5. Mesmo na hipótese em que se reconheça a relação jurídica com a associação, o autor é equiparado a consumidora, conforme o artigo 17 do CDC, uma vez que se considera vítima de prática supostamente lesiva.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a prestação de serviços por entidades sem fins lucrativos pode configurar relação de consumo, independentemente do caráter filantrópico ou associativo da entidade.

IV. Dispositivo

7. Decisão agravada reformada. Recurso provido para reconhecer a competência do juízo a quo (17ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº 8039885-93.2025.8.05.0000,
em que

figuram, como agravante,
RAIMUNDA DOS SANTOS NASCIMENTO
e, agravado,

UNSBRAS - UNIAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.